Tribunal: TJMT
Processo: 1038436-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038436-41.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (AGRAVADO), GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA - CPF: 158.488.845-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR RIBEIRO LIMA - CPF: 158.488.845-87 (ADVOGADO), GUSTAVO CUNHA PRAZERES - CPF: 815.254.195-87 (ADVOGADO), RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 30.090.575/0001-03 (AGRAVANTE), RUY AMARAL ANDRADE - CPF: 014.214.135-66 (ADVOGADO), RUY AMARAL ANDRADE - CPF: 014.214.135-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DOS VALORES APONTADOS NA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PARTE DOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O PRAZO PREVISTO EM CONTRATO – INCIDENCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDENCIA A CONTAR DA CITAÇÃO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que parte dos pagamentos foram realizados em conformidade com os prazos previstos em contrato, não há falar em acolhimento integral do valor apontado na petição inicial como devido.

Conforme Tema 810/ STF e 905/STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rodocon Construções S.A.
,
contra decisão que concedeu parcial provimento ao Apelo interposto, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelo Recorrente.

Sustenta o Agravante que, o Estado de Mato Grosso apresentou Embargos Monitórios de forma intempestiva, e ainda, deixou de apontar o valor que reputa devido; de modo que os valores apresentados pelo Recorrente devem ser reputados como válidos.

Argumenta que, a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde a data em que o valor era devido.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 215504675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que concedeu parcial provimento ao Apelo interposto pelo Recorrente, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso a reembolsar os valores despendidos pelo Autor a título de custas processuais.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que, os valores apresentados na inicial devem ser reputados como legítimos, pois, o Estado de Mato Grosso apresentou embargos monitórios de forma intempestiva e deixou de impugnar o valor apontado na exordial.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Vejamos o disposto no contrato firmado entre as partes:

“4.4 PAGAMENTO

O pagamento das medições será efetuado pela Coordenadoria Financeira da Secretaria Executiva do Nucleo Transito, Transporte e Cidades, através de medições mensais, com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico financeiro apresentado pela Contratada, acompanhadas de Nota Fiscal emitida em nome da SETPU, devidamente atestada.

4.4.3 Se por motivo não imputável à contratada, o pagamento da medição dos serviços de cada período ocorrer após o trigésimo dia de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. “

Conforme previsto no contrato firmado entre as partes, o pagamento da medição dos serviços deveria ocorrer até o trigésimo dia de sua realização.

O Autor aponta que houve o atraso no pagamento de onze medições, remontando a quantia devida, a título de juros e correção monetária, à ordem de seiscentos e quarenta e três mil reais.

Conforme consignado, não há como conferir ao Autor, o que não lhe é de direito. A planilha por este apresentada contém inconsistências.

No documento, consta a cobrança de valores em razão de pagamentos com um dia e com vinte e cinco dias de atraso. Como mencionado, o contrato prevê o pagamento dentro de trinta dias. Observado tal prazo, não há falar em pagamento, acrescido de juros e correção monetária.

Assim, não há falar no acolhimento integral dos valores apresentados pelo Requerente, quando adimplidas as medições dentro do prazo de trinta dias, como previsto em contrato.

Eventual discrepância entre as planilhas apresentadas pelas partes deve ser contrapostas, em conjunto com o acervo probatório, para se apurar o valor devido, em sede de liquidação de sentença.

A propósito:

“(...) Da análise dos autos, tem-se que a constituição ou não do título executivo judicial perseguido pelos Autores/Apelantes está na dependência do que vier a ser apurado na liquidação de sentença
(...)” (N.U 0000530-02.2003.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, não há como se afastar da orientação das Cortes Superiores e da própria lei.

Não há outra conclusão senão quanto à incidência da correção monetária, a partir data em que o valor deveria ser pago, e dos juros moratórios, a partir da citação.

Neste sentido:

“(...)
em conformidade com o Tema 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deverá incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, sujeitando-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001, e os juros moratórios, desde a citação do Ente Público, até a data do efetivo pagamento (...)
.” (N.U 1006830-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

“(...)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF
.” (N.U 0039334-86.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não apresenta fundamento apto à desconstituição da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024